Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707405-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ANTONIO AURELIO DE SOUSA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 30255291) interposta pela Ré, BRADESCO SAÚDE S/A, em face do Autor, ANTÔNIO AURÉLIO DE SOUSA CARVALHO, ante a sentença (ID 30255286) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido, para “condenar a ré ao pagamento, a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais injustamente experimentados pelo autor, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação, eis que se trata de responsabilidade de fundo contratual.”. A Ré também foi condenada a arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Custas pagas (ID 30255292 e 30255293). O Apelado apresentou contrarrazões, com pedido de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal (ID 30255299). Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10, 932, III, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 10:41:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador